Tribunal: TCU
Processo: 028.378/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Débora Lima Montoril de Araújo Ferreira, ex-Conselheira do Coren/AP, contra o Acórdão 3.338/2024  2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito, solidariamente com outros gestores, além de lhe imputar multa, em decorrência de irregularidades ocorridas na gestão 2012/2014 do conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Débora Lima Montoril de Araújo Ferreira, ex-conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (Coren/AP), contra o Acórdão 3338/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito, solidariamente com outros gestores, além de multa, em decorrência de irregularidades ocorridas na gestão 2012/2014 do referido Conselho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.